Tribunal: TJMT
Processo: 1017507-33.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017507-33.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS FIGUEREDO - CPF: 433.038.541-49 (EMBARGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA
–
ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – VÍCIO CONFIGURADO – OMISSÃO SUPRIDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO NO APELO - VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA -
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Na hipótese, quando da análise do Recurso de Apelação, não foi apreciado o pedido de redução da verba indenizatória por dano moral, fato que justifica o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar a omissão.

Suprimida a omissão e constatado que o valor fixado pelo Juiz de origem é excessivo, deve ser concedido efeito modificativo ao Integrativo, com a redução da verba indenizatória para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, de conseguinte, reformado o Acórdão embargado para prover parcialmente o Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
em virtude do Acordão de Id. 156191178 em que a Câmara, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

Em suas razões recursais, a Embargante aponta omissão e contradição no Acórdão, sob a tese de que não foi apreciado o pedido subsidiário de redução da verba indenizatória.

As Contrarrazões foram apresentadas no Id. 159397689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A empresa
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
sustenta que o Acórdão é omisso e contraditório em relação ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório.

Desde logo, registro que, nos termos do artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, este Recurso é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse sentido, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Por outro lado, a omissão é reconhecida quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Ao reanalisar o caderno processual, verifico que, de fato, há omissão no julgado no que tange ao pedido de redução da verba indenizatória, o que passo a dirimir nesta oportunidade.

No que se refere ao valor da indenização por danos morais fixado na origem, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

O doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Trazendo tais conceitos para o caso concreto e levando em consideração as suas particularidades, bem como observados os princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a quantia fixada pelo Juiz singular em R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser reduzida, sob pena de gerar enriquecimento indevido do Embargado e penalizar excessivamente a empresa Recorrente.

Na hipótese, considerando que o Embargado adquiriu quatro pneus pelo preço de R$ 483,54 (quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos),
a indenização na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) melhor atende o caso em exame
.

O valor não se mostra ínfimo ou exorbitante, consoante entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA E VENDA PELA INTERNET.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MARKETPLACE. COMPRA DE CABECEIRA. PRODUTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO. F
ALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO PARA R$3.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-PR - RI: 00022273820188160154 Santo Antônio do Sudoeste 0002227-38.2018.8.16.0154 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2022). (sem grifos no original)

Ante o exposto,
ACOLHO o Recurso de Embargos de Declaração
e, sanado

o ponto omisso,
concedo-lhe efeito modificativo;
via de consequência,
altero o Acórdão objeto da embargalidade, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e reduzo a verba indenizatória a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por corolário, ante o parcial provimento do Apelo, afasto a majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do CPC, que foi aplicada quando do julgamento do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023